Tribunal: TJDFT
Processo: 0702893-98.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702893-98.2021.8.07.0006 RECORRENTE: ANTÔNIO CÉSAR MAIA RECORRIDO: SEBASTIÃO ALVES DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. ARTIGO 915 DO CPC. CITAÇÃO POR EDITAL. VÁLIDA. EMBARGOS À EXECUÇÃO INTEMPESTIVOS. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra a sentença proferida em sede de embargos à execução, que rejeitou liminarmente os embargos por intempestividade, com fundamento no art. 918, I, CPC. 1.1. Recurso aviado pelo embargante para que a sentença seja cassada, remetendo-se o processo à Vara de Origem para regular processamento. Alega que no mandado expedido pelo juízo continha a informação de que o executado deveria pagar, no prazo de 3 dias, a importância devida, ou apresentar embargos à execução, o que denota a reabertura de prazo para a oposição de embargos. No mérito, requer a reforma da sentença para declarar a ausência da exigibilidade do título nos termos dos artigos 798, inciso I e 803 do CPC, bem como para que seja declarada a ilegalidade da comissão de permanência e sua cumulação indevida, a existência de excesso na execução, além da exclusão da inscrição em cadastro de inadimplentes. 2. A questão devolvida consiste em avaliar a tempestividade dos embargos à execução propostos pelo devedor. 2.1. O artigo 915 do CPC aduz que “os embargos serão oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, contado, conforme o caso, na forma do art. 231.” 2.2. Ainda no artigo 213, inciso do mesmo diploma normativo: “Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo: (...) IIV - o dia útil seguinte ao fim da dilação assinada pelo juiz, quando a citação ou a intimação for por edital;” 2.3. Os artigos são claros ao expor que o ajuizamento após o termo final do aludido prazo resultará na intempestividade dos embargos à execução. 2.4. No caso, o devedor foi citado na data de 04 de maio de 2018, ou seja, o prazo começou a fluir na respectiva data. Conforme consta da certidão cartorária, o prazo para oposição de embargos à execução transcorreu in albis para o executado na data de 24/05/2018, tendo a secretaria expedido certidão na data de 26/06/2018. 2.5. Assim, a intempestividade dos embargos à execução é manifesta. Em verdade, a petição inicial não poderia sequer ter sido recebida. 2.6. Ademais, o contraditório e a ampla defesa foi devidamente oportunizado à parte, através da Curadoria de Ausentes nos autos do processo da execução (Defensoria Pública). 2.7. Ainda que o mandado expedido para pagamento conste o termo “citação” ou “apresentar embargos à execução no prazo de 15 dias”, em verdade, se trata de mero erro material, conforme já exposto acima. 2.8. Não há como cogitar que, decorridos mais de três anos da citação por edital, o devedor alegue invalidade do ato citátório sem apresentar indícios mínimos de sua irregularidade a ensejar a nulidade. 2.9. Jurisprudência: “(..) 3. A intempestividade é causa de rejeição liminar dos embargos à execução, nos moldes do art. 918, inc. I, do CPC. Portanto, a decisão que recebe e determina o processamento dos embargos à execução, a despeito da respectiva intempestividade, deve ser desconstituída. 3.1. O caso concreto revela que a petição inicial dos embargos à execução foi protocolada intempestivamente. Assim, os embargos à execução devem ser rejeitados nos moldes do art. 918, inc. I, do Código de Processo Civil. (...)” (07065186120218070000, Relator: Álvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, DJE: 21/6/2021). 3. Apesar da rejeição dos presentes embargos, nada impede que a parte interessada ingresse com ação autônoma posterior para questionar o contrato firmado entre as partes, como bem salientou o magistrado. 4. Apelação improvida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 231, inciso II, e 915, ambos do CPC, sustentando que os embargos à execução foram opostos dentro do prazo legal, diferente que fora aduzido. Requer o reconhecimento da tempestividade. Nas contrarrazões, a parte recorrida pugna que todas as intimações sejam efetuadas exclusivamente em nome do advogado DAVI RODRIGUES RIBEIRO, OAB/DF 23.455. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, pois, consoante iterativos julgados da Corte Superior, “Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, tendo a Corte estadual apreciado todas as questões relevantes alegadas na defesa das teses das partes, não mais dela se exigindo para o devido atendimento ao disposto no art. 489 do CPC. Não há, pois, quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC.” (AgInt no AREsp 1933054/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 15/12/2021). Melhor sorte não socorre o apelo especial quanto ao suposto malferimento dos artigos 231, inciso II, e 915, ambos do CPC . Isso porque a turma julgadora assentou: Os artigos são claros ao expor que o ajuizamento após o termo final do aludido prazo resultará na intempestividade dos embargos à execução. No caso, o devedor foi citado na data de 04 de maio de 2018, ou seja, o prazo começou a fluir na respectiva data. Conforme consta da certidão cartorária, o prazo para oposição de embargos à execução transcorreu in albis para o executado na data de 24/05/2018, tendo a secretaria expedido certidão na data de 26/06/2018 (ID 18998516 dos autos do Proc: 0705206-71.2017.8.07.0006). Assim, a intempestividade dos embargos à execução é manifesta. Em verdade, a petição inicial não poderia sequer ter sido recebida. (ID 29570883). Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que todas as publicações e intimações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado DAVI RODRIGUES RIBEIRO, OAB/DF 23.455. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023